Tribunal: STF
Processo: ARE 1405357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ou seja, contrariamente ao que pretendem fazer crer os Demandantes, não há que se falar na verificação, in casu, de amortização negativa.



    Quanto ao ponto - é válido ressalvar -, dispuseram estes: "Exa., conforme evento 38_PLAN2, verifica-se de forma clara e transparente a clara prática de amortização negativa, ou seja, o valor amortizado do capital é inferior aos juros cobrados, mês a mês" (ev. 88, PET1).



    Ocorre, todavia, que não é essa a conclusão a ser alcançada. Em verdade, e na forma do quanto já explanado, a amortização negativa se dá quando o valor da prestação não é suficiente para pagar a parcela mensal dos juros, sendo que a diferença encontrada é incorporada ao saldo devedor, fazendo incidir os juros do mês posterior sobre os juros não pagos.



    Em outras palavras, se o numerário despendido para pagamento das parcelas mensais não for suficiente para cobrir o valor a título de juros, a fração em aberto desta rubrica será agregada ao saldo devedor e, em consequência, sofrerá a incidência de novos juros, o que caracteriza o anatocismo.



    O que deve ser verificado, então, é se o montante pago a título de prestação mensal satisfez os juros mensais cobrados pelo Agente Financeiro.



    Neste âmbito, não é demais repetir - basta uma simples análise da planilha de evolução do financiamento trazida ao processo pela Caixa Econômica Federal (ev. 38, PLAN3), para que se constate que, mês a mês, houve a redução do saldo devedor, bem como que o valor das parcelas pagas foram maiores e, por consequência lógica, suficientes, ao pagamento das taxas de juros, conforme pactuadas.



    Tal análise, aliás, não reclama maiores conhecimentos técnicos e, por isso, prescinde de análise pericial contábil.



    Em suma, não restou caracterizado anatocismo, a errônea amortização do saldo devedor ou desequilíbrio no contrato em razão da utilização do Sistema de Amortização Constante, razão pela qual improcede a irresignação, inclusive no tocante à pretensão voltada à utilização dos juros simples e lineares, até porque, não foi a sistemática contratada.



    [...]



    A irresignação infundada, anote-se, se repete quando da derradeira manifestação da parte Autora no presente feito. Senão vejamos (ev. 88, PET1, página 2):



    "O que verificamos no caso telado é a adoção do SAC, mas com uma anomalia decorrente do fato dos juros remuneratórios pagos antecipadamente por um período de tempo e que não será gozado pelo mutuário quando este decide espontaneamente pela quitação antecipada, o banco não converte esse montante a princípio desembolsado a título de juros em amortização do principal, caracterizando em enriquecimento sem causa para a Instituição Financeira".



    De modo a refutar a tese autoral exposta supra, esclareça-se que a amortização de um empréstimo imobiliário segue uma sistemática própria (conforme já detalhado em tópico precedente), que não comporta mera subtração aritmética entre o valor total dos pagamentos realizados e o valor financiado. Sabe-se que, em qualquer contrato de mútuo com prazo sucessivo e execução continuada, que tenha a incidência dos encargos previstos no instrumento (juros remuneratórios), o valor pago ao final será maior do que o montante financiado. Caso contrário, não haveria nenhuma vantagem ou contrapartida para o Agente Financeiro realizar a operação.



    Ao quitarem antecipadamente o débito, os Autores garantem o direito ao pagamento do saldo remanescente na data da operação, deixando de arcar com os juros que estavam sendo cobrados pelo adiantamento dos recursos necessários para a aquisição do imóvel no momento anterior.



    Além disso, conforme já elucidado, as partes adotaram o Sistema SAC como fórmula de amortização, que, por utilizar a amortização constante e prestações decrescentes, acaba por impingir prestações maiores no início, distorcendo ainda mais o resultado da subtração pretendida.



    Com efeito, a planilha de evolução do financiamento anexada à inicial (ev. 1, EXTR10) é clara quanto ao saldo devedor do contrato à época do pedido de liquidação antecipada (agosto/2019, conforme se depreende dos e-mails juntados no ev. 1 - OUT7): R$ 93.348,08.



    Em julho de 2020, por sua vez, a Caixa apresentou, junto a sua contestação, planilha de evolução do financiamento atualizada (ev. 38, PLAN3), em que constava, como saldo devedor, no mês de junho de 2020, o montante de R$ 89.757,78 (fato este que apenas reitera o decréscimo do saldo devedor mês a mês e, assim, a ausência de amortização negativa e de aplicação de juros compostos).



    Parece a este Juízo que, em verdade, o que buscam os Requerentes é que seja oportunizado o pagamento do remanescente da dívida com desconto, em razão da antecipação. Tal conclusão, aliás, pode ser extraída da manifestação autoral constante do ev. 43 (PET1) dos presentes autos:



    Atenta-se para o fato primordial, em nenhum momento o demandado se manifestou quanto a possiblidade de desconto ante a antecipação das parcelas para liquidação integral.



    As planilhas apresentadas pela CEF dão conta do saldo devedor contratual, considerando o saldo sem qualquer desconto ante a possiblidade de antecipação integral para liquidação.



    Este é o ponto principal, que sequer fora exposto pelo demando.



    (...)



    Ou seja, nesta tônica, contrato objeto da lide não contempla desconto pela antecipação, em total descompasso ao que determina o Departamento de Atendimento Institucional (DEATI) Divisão de Atendimento ao Cidadão (DIATE): www.bcb.gov.br/?FALECONOSCO: (...)"



    Ocorre, entretanto, que não há nenhuma previsão contratual que obrigue a Instituição Credora a conferir desconto aos mutuários, em razão da quitação do saldo devedor em menor prazo.



    Por outro lado, a cobrança do saldo devedor remanescente, com aplicação da taxa de juros da forma como fora pactuada, não se traduz em qualquer ilegalidade, tampouco enseja qualquer direito de repetição, mormente porquanto não há incorporação dos juros no saldo devedor nem anatocismo no caso em comento, conforme já exaustivamente explicitado.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente